Tribunal: TJDFT
Processo: 0702230-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. BOLSA INTEGRAL DE ESTUDOS. AUSÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO. RESSARCIMENTO DAS MENSALIDADES DEVIDO. DOBRA LEGAL. INAPLICABILIDADE. ENGANO JUSTIFICÁVEL CONFIGURADO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que impôs obrigação de entrega de diploma de curso de tecnólogo, ressarcimento em dobro de mensalidades e pagamento de compensação por danos morais. Sustenta a recorrente que a bolsa oferecida ao autor recorrido foi devidamente aplicada, de acordo com as regras da campanha da época, não havendo que se falar em ressarcimento. Afirma ainda que não houve má-fé que justifique o ressarcimento em dobro. Aduz que não há dano moral a ser compensado no caso. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Inicialmente, o recurso não merece conhecimento, em parte, uma vez que, entre as páginas 04 e 08 de suas razões recursais, a recorrente faz alegações que não foram sustentadas perante o Juízo de origem, o que caracteriza inovação recursal. Tais teses não podem ser conhecidas sob pena de supressão de instância. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada e acolhida.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
V. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, do CDC.
VI. No caso dos autos, o autor apresentou declaração (ID 46081039) na qual consta a informação de que teria sido agraciado com bolsa integral até o final do curso de Serviços Jurídicos e Notariais. Portanto, caberia à ré, ora recorrente, apresentar contestação na qual houvesse impugnado pormenorizadamente tal documento, indicando os fatos e fundamentos jurídicos que justificariam o fato de o autor ter pagado as mensalidades do curso, seja porque não cumpriu as demais condições para usufruto da bolsa, seja por qualquer outro motivo porventura existente. No entanto, a contestação apresentada foi bastante lacônica, incapaz de refutar a prova juntada pelo autor. Portanto, a devolução das mensalidades pagas é medida que se impõe, não merecendo reparo a sentença neste ponto.
VII. É importante ressaltar que esta Relatora não desconhece a situação envolvendo o recorrido, Sr. Wesley Pereira, pessoa que está envolvida em mais de uma centena de processos, no mínimo duvidosos, no âmbito dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Aliás, o trecho da sentença citado nas páginas 06/07 das razões recursais foi elaborado por esta Relatora quando ainda atuava em primeira instância. Este processo que ora se analisa é apenas mais um deles. No entanto, uma vez sentenciado o processo, a instância recursal está adstrita às provas juntadas aos autos, assim como à situação processual delineada até a sentença. A instrução deficiente se deve em grande parte à defesa pobre de argumentos apresentada pela ora recorrente.
VIII. No que se refere ao ressarcimento em dobro, contudo, merece reforma a sentença. Cumpre destacar que, para que haja a devolução em dobro do indébito, se faz necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal.
IX. No caso dos autos, embora tenha havido cobrança e pagamentos indevidos, é certo que a cobrança dava aparência de legalidade, especialmente diante da inércia prolongada do recorrido. Não há nos autos nenhuma reclamação ou solicitação durante o curso para que a bolsa fosse implantada. Assim, o erro apenas foi reconhecido por ocasião deste processo, no qual se reconheceu que o direito à bolsa integral não foi devidamente respeitado. Ademais, por lealdade e boa-fé, o recorrido teria o dever de reclamar previamente e, assim, não apenas mitigar as próprias perdas como, por via oblíqua, evitar agravar o prejuízo da outra parte, conforme a teoria do “duty to mitigate the own loss”. Portanto, a aparência de legalidade da cobrança e a inércia prolongada do recorrente configuram o engano justificável apto a afastar a dobra legal.
X. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
XI. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No presente caso, a parte autora/recorrente não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto dos fatos narrados na inicial, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte.
XII. Não configura dano moral a mera demora para entrega de diploma sem demonstração de prejuízo à atividade profissional, perda de oportunidades ou outro fato que importe em vulneração de direitos da personalidade, Demais disso, e mais uma vez, não há nada nos autos que comprove que o recorrido tenha solicitado administrativamente a entrega ou expedição do diploma. A própria demora de quase 2 (dois) anos após a conclusão do curso para propositura desta ação respalda a ausência de prejuízo com a falta do diploma. Portanto, não há dano moral a ser compensado no caso.
XIII. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada de ofício e acolhida. Recurso CONHECIDO EM PARTE e PROVIDO EM PARTE para excluir a obrigação de ressarcimento em dobro e a condenação ao pagamento de compensação por danos morais.
XIV. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.